Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se sustenta a absolvição do réu, com base na tese de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pela prova testemunhal colhida em Juízo e por arquivos de mídias que registram a infração penal cometida pelo acusado contra a vítima.
4. A dinâmica da agressão que configurou a contravenção penal de vias de fato ficou suficientemente esclarecida pelos depoimentos judiciais da vítima e o interrogatório do acusado, inexistindo contradição entre eles.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência contra a pessoa, quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21, caput, § 2o. Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII. Lei no 11.340/2006, artigos 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046942, 0717087-98.2024.8.07.0006, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/9/2025. TJDFT, Acórdão 2040718, 0703384-33.2020.8.07.0009, Relator Desembargador Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 4/9/2025.